Tribunal: TJDFT
Processo: 0714363-08.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0714363-08.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: DORALICE SANTOS GONCALVES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por DISTRITO FEDERAL para reformar a decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença proferida nos autos do Cumprimento de Sentença de Ação Coletiva movido por DORALICE SANTOS GONCALVES. A parte agravante sustenta, em síntese, a necessidade de reforma da decisão por diversos fundamentos. Preliminarmente, argumenta pela suspensão da execução em virtude da pendência da Ação Rescisória no 0735030-49.2024.8.07.0000, que questiona o título executivo coletivo por suposta violação a normas orçamentárias e ao Tema 864 do Supremo Tribunal Federal. Subsidiariamente à suspensão do processo, pede a suspensão do levantamento de valores pela parte agravada. No mérito da impugnação, reitera a tese de inexigibilidade do título com base nos mesmos fundamentos da rescisória (art. 535, III e §§ 5o e 7o, CPC), alegando tratar-se de coisa julgada inconstitucional. Aponta, ainda, excesso de execução, questionando principalmente a forma de aplicação da Taxa SELIC determinada na origem (que incidiria sobre o valor consolidado, gerando, segundo o agravante, anatocismo) e alegando a inconstitucionalidade do artigo 22, § 1o, da Resolução CNJ n. 303/2019. Menciona também outros erros genéricos nos cálculos da parte exequente. Requer, ao final, a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso para obstar os efeitos da decisão agravada e o prosseguimento da execução na origem e, no mérito, a reforma da decisão agravada para acolher integralmente a impugnação ao cumprimento de sentença. Preparo dispensado, ante a isenção legal da Fazenda Pública. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. O artigo 995, parágrafo único, do mesmo diploma legal, por sua vez, estabelece que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa pelo relator se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. A concessão do efeito suspensivo postulado, portanto, exige a demonstração concomitante da probabilidade do direito invocado pela parte agravante (correspondente à plausibilidade de que seus argumentos recursais venham a ser acolhidos no julgamento de mérito) e do perigo de dano grave ou de difícil reparação que a manutenção dos efeitos da decisão agravada possa lhe causar. No caso dos autos, o Distrito Federal busca suspender decisão que rejeitou sua impugnação em cumprimento individual de sentença coletiva, a qual versava sobre inexigibilidade do título, suspensão processual e excesso de execução. A análise da probabilidade do direito, neste momento processual de cognição sumária, deve levar em conta os argumentos trazidos pelo agravante e a jurisprudência desta Corte sobre os temas. Quanto à alegada prejudicialidade externa, referente à necessidade de suspensão da execução em razão da Ação Rescisória no 0735030-49.2024.8.07.0000, o Código de Processo Civil, em seu artigo 969, estabelece que a propositura da ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, salvo na hipótese de concessão de tutela provisória, o que não se noticia nos autos ter ocorrido. Nesse sentido, o entendimento do e. TJDFT, inclusive desta 7a Turma Cível, é firme em afastar a suspensão automática da execução pela mera existência de ação rescisória sem decisão liminar favorável ao autor, conforme se depreende da análise dos Acórdãos 1976487 (Relator Des. Robson Barbosa de Azevedo) e 1977768 (de minha Relatoria), além do Acórdão 1962906 (Relatora Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção, 6a Turma Cível), todos tratando de situações análogas. A ausência de óbice legal ou de decisão judicial específica suspendendo os efeitos do título coletivo enfraquece, em análise preliminar, a probabilidade do direito do agravante quanto a este ponto. Da mesma forma, o pedido subsidiário de suspensão do levantamento de valores, baseado unicamente na pendência da rescisória, não encontra amparo na jurisprudência citada, que sinaliza pela possibilidade de prosseguimento dos atos executórios. No que tange à tese de inexigibilidade do título executivo, fundada na suposta contrariedade ao Tema 864 do STF (RE 905.357) e no artigo 169, § 1o, da Constituição Federal (ausência de dotação orçamentária), verifica-se que esta 7a Turma Cível já teve oportunidade de analisar a questão em casos envolvendo reajustes previstos em leis distritais específicas, concluindo pela inaplicabilidade do referido Tema 864, que trata especificamente da revisão geral anual, a situações de reajustes setoriais como o decorrente da Lei Distrital n. 5.106/2013 (ou a Lei n. 5.184/2013, citada nos precedentes). Embora a matéria referente à necessidade de observância das normas orçamentárias para concessão de quaisquer aumentos seja relevante, a jurisprudência específica desta Turma sobre o tema, em cognição sumária, não confere a plausibilidade necessária ao argumento do agravante para fins de suspensão liminar da decisão. A discussão aprofundada sobre a conformidade do título com as normas constitucionais e legais invocadas demandará análise mais detida no julgamento de mérito. Relativamente ao alegado excesso de execução, o ponto central de controvérsia reside na forma de aplicação da Taxa SELIC, instituída pela Emenda Constitucional n. 113/2021. O agravante sustenta que sua incidência sobre o valor consolidado (principal acrescido de correção e juros apurados até novembro de 2021), conforme determinado na origem com base na Resolução CNJ n. 303/2019, configuraria anatocismo. Contudo, a jurisprudência desta 7a Turma Cível tem se consolidado em sentido contrário à tese do agravante. Precedentes como os Acórdãos 1976487 (Relator Des. Robson Barbosa de Azevedo), 1896609 (Relator Des. Getúlio de Moraes Oliveira) e 1913514 (Relatora Desa. Sandra Reves) são claros ao afirmar que a metodologia prevista na EC 113/2021 e detalhada na Resolução CNJ n. 303/2019 (aplicação da SELIC, a partir de dezembro de 2021, sobre o montante já corrigido e acrescido de juros do período anterior) não caracteriza bis in idem ou capitalização indevida de juros, tratando-se de sucessão de critérios de atualização. A alegação de inconstitucionalidade da Resolução do CNJ, embora relevante e objeto de discussão em outras instâncias (ADI 7435 e Tema 1349/STF, como mencionado pelo próprio agravante), não possui, no momento, definição que vincule este Tribunal a afastar sua aplicação, prevalecendo o entendimento já firmado por esta Turma. Quanto aos demais erros de cálculo apontados genericamente, não foram demonstrados de plano, inviabilizando sua análise em sede liminar. Desse modo, a análise dos principais fundamentos do recurso, à luz da legislação e, principalmente, da jurisprudência reiterada desta própria Turma Cível sobre as matérias controversas, revela, em um juízo perfunctório, a ausência da probabilidade de provimento do recurso. Não se vislumbra, neste momento, plausibilidade jurídica suficiente nas teses defendidas pelo Distrito Federal que justifique a suspensão da decisão agravada. Ausente um dos requisitos cumulativos – a probabilidade do direito –, torna-se despicienda a análise aprofundada do perigo da demora, embora se reconheça o impacto financeiro das execuções contra a Fazenda Pública. A regular tramitação do cumprimento de sentença, amparada em título executivo cuja exigibilidade é reconhecida pela jurisprudência majoritária desta Corte nos pontos questionados, não configura, por si só, o risco de dano injusto necessário à concessão da medida excepcional. Portanto, em cognição sumária, não estão presentes os requisitos legais para concessão de efeito suspensivo ao recurso. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido liminar de efeito suspensivo. Intime-se a parte agravada para manifestação, na forma do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo de origem. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator